Tribunal: TJES
Processo: 0000268-04.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Quadrilha ou Bando; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000268-04.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SILAS FREITAS BONFIM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000268-04.2019.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: SILAS FREITAS BONFIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

HOMICÍDIO
QUALIFICADO
.
CORRUPÇÃO DE MENORES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 1º, INCISO I, DA LEI Nº 8.072/90, ART. 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90 E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ART. 69, CAPUT, E DO ART. 70, CAPUT, PRIMEIRA PARTE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

1
.
NOVO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
. CONSELHO DE SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE NOS AUTOS
.
2
.
FIXAÇÃO DA
S
PENA
S
-BASE
S
NO MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE
.
CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAMENTE VALORADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS.
DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DESVALORADAS SOB FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
.

3
.
RECURSO CONHECID
O
E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1
.

A
decisão do júri somente
admite
anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos,
uma
vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
Na espécie,
a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos,
e, portanto
, não há que se falar em
anulação por este fundamento.
2
.
Inviável
a fixação da
s
pen
a
s
-base
s

do
s
crime
s

no patamar mínimo legal,
tendo em vista a valoração negativa
acertada

culpabilidade,
conduta social, circunstâncias e consequências do crime (homicídio qualificado) e conduta social (corrupção de menores e associação criminosa)
, de forma idônea e devidamente fundamentada.
De rigor, entretanto, a
redução
da
s
pena
s
-base
s d
a corrupção de menores e associação criminosa
, em razão do decote da

culpabilidade e circunstâncias do crime
,
por ter sido empregada fundamentação inidônea
.

3
.
Recurso conhecido
e
parcialmente provido
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000268-04.2019.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: SILAS FREITAS BONFIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o
p
or
SILAS FREITAS BONFIM
,
contra a sentença oriunda da
1ª Vara Criminal de Linhares
, obedecendo decisão do Conselho de Sentença,
condenou-o nas iras do art
.

121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90 e art. 288, parágrafo único, do Código Penal, na forma do art. 69,
caput
, e do art. 70,
caput
, primeira parte, ambos do Código Penal
, à pena definitiva
de
38 (trinta e oito) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, para cumprimento em regime inicial fechado
.

Narra,
a denúncia, em síntese, qu
e
no dia
25 de novembro de 2018, o denunciado, previamente ajustado com os adolescentes A.L.D.J, vulgo “Peu” e M.V.L.P, com vontade livre e consciente, concorreu para matar a vítima Edson Nogueira Novais, desferindo-lhe disparo de arma de fogo que foi a causa da sua morte.

Na forma das razões
recursais
,
a defesa

requer a
realização de novo júri, por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente,
a

fixação da
s
pena
s-bases de todos os crimes
no mínimo legal
.

Pois bem.

De início, relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for
manifestamente

contrária à prova dos autos.

A respeito deste tema, o Professor Mirabete
1
ensina:

“
[...]
Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
[...]”
.

É o que também se extrai da jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1. Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" (HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). [...] (HC 674.920/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

Na espécie, é possível
verificar que a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para a formação da convicção condenatória.

A
materialidade delitiva
restou demonstrada através do
boletim unificado nº
37867868
,
laudo pericial de exame cadavérico nº 525/2018
,
bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

No mesmo sentido, a
autoria
do apelante ficou evidenciada, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogado
em juízo, o réu negou a prática dos crimes.

Ao contrário, as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, ouvidas na fase inquisitorial e na esfera judicial, sob o crivo do contraditório, atestaram a autoria do réu quanto aos crimes narrados na exordial, conforme será a seguir elucidado.

Vejamos as declarações prestadas pela testemunha ocular Maria Eduarda Nogueira Carmo Novais, na Delegacia de Polícia:

“
[...]
que a declarante estava de bicicleta e saiu na frente, tendo Edson seguido atrás, a pé, com o seu cachorro; que quando seguiu em direção a sua casa, a informante visualizou, em uma esquina próxima, 03 (três) indivíduos, sendo eles os indivíduos conhecidos como Silas, Peu e Vinícius; que logo após a declarante passar, os indivíduos Peu e Vinícius seguiram atrás da informante, ao passo que Silas permaneceu parado na esquina; que após andar alguns metros, a informante olhou para trás para verificar se o seu irmão estava a caminho, momento em que viu Silas se aproximar dele, pelas costas, e desferir um disparo de arma de fogo em sua cabeça; que Silas efetuou um único disparo na cabeça de Edson, pelas postas e, logo em seguida, subiu em sua bicicleta e empreendeu fuga; que Peu e Vinícius estavam um pouco à frente de Edson e atrás da informante, sendo que, ao ouvirem o disparo efetuado por Silas, empreenderam fuga correndo em direção ao mato; que Silas foi o responsável pelos disparos,
mas a informante tem absoluta convicção que Peu e Vinícius concorreram para a prática criminosa, pois estavam na esquina juntos, além do que, eles seguiram a informante e, logo após o disparo que ceifou a vida de Edson, empreenderam fuga em direção ao mato;
que lhe sendo apresentadas fotografias dos nacionais Silas Freitas Bonfim [...] A.L.D.J, vulgo ‘Peu’ [...] e M.V.L.P. a informante os reconhece, inequivocadamente, como sendo os indivíduos apontados em suas informações como ‘Silas’, ‘Peu’ e ‘Vinícius’; que desconhece por qual razão o seu irmão foi morto
[...]”.

Inquirida em juízo, Maria Eduarda confirmou
a integralidade do
depoimento extrajudicial,
bem como o reconhecimento do réu e dos adolescentes como sendo os autores do crime.
Na oportunidade, reiterou que visualizou o exato momento em que o apelante se aproximou e efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima Edson, causando sua morte.

No mesmo sentido foi o depoimento prestado por Edna Nogueira, também em juízo, ocasião na qual esclareceu que o recorrente veio “por trás” e matou Edson. Disse, ainda, que moradores também presenciaram o crime, contudo, por medo, não quiseram prestar esclarecimentos.

Portanto, diante das provas contidas nos autos, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua
íntima convicção,

manifestou-se
livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos,
sendo,
pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

E
m seguida,

pugnou o requerente pel
a fixação da
s
pena
s
-base
s
no patamar mínimo legal, com o decote da
s
circunstância
s
judicia
is

negativamente valoradas
.

Para a exasperação, deve o Magistrado respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Em relação ao crime de
homicídio
,
o MM. Juiz considerou negativa
s

a
culpabilidade,
conduta social, circunstâncias e consequências do crime,
valendo-se de fundamentação idônea
.

Q
uanto à culpabilidade, já há jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a premeditação do crime é elemento apto à configuração da culpabilidade exacerbada, em razão da maior reprovabilidade da conduta. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MAIS DE UM RECURSO CONTRA A MESMA DECISÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. TESE DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. ALEGADA CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N. 7/STJ. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DE FLS. 987-995 DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DE FLS. 996-1004 NÃO CONHECIDO.
[...]
4. No caso, está fundamentada, de forma adequada, a negativação da circunstância judicial da culpabilidade, pois foi destacada a premeditação, elemento que empresta à conduta do Agravante especial reprovabilidade e que não se afigura inerente ao próprio tipo penal.
[...]
6. Agravo regimental de fls. 987-995 desprovido e não conhecido o agravo regimental de fls. 996-1004. (AgRg no AREsp n. 1.902.344/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Q
uanto à conduta social, embora o histórico criminal não possa ser utilizado para fins de negativação do vetor,
aspectos referentes ao convívio social do agente permitem a exasperação da pena, como no caso dos autos, em que testemunhas deram conta da participação direta do réu no tráfico de drogas local. Vejamos:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE EVIDENCIADA. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PLEITO DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DESPROPORCIONAL. TENTATIVA. FRAÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. PROVIMENTO ESTENDIDO AOS CORRÉUS.
[...]
4. Consoante jurisprudência deste Sodalício, a premeditação do delito é fundamento que pode legitimar a exasperação da pena-base. É adequada a avaliação negativa da vetorial consequências do crime, nos casos em que a prática delitiva deixa graves sequelas na vítima, como, por exemplo, a necessidade de mudar de residência, o desenvolvimento de quadro depressivo e a contínua e duradoura sensação de medo. A conduta social pode ser valorada, negativamente, a depender do caso, quando se tratar de Réu de altíssima periculosidade, dedicado a atividades criminosas ligadas ao tráfico ilícito de entorp
e
centes.
[...]
7. Petição inicial liminarmente indeferida. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício, para redimensionar as penas aplicadas ao Paciente. Provimento estendido aos Corréus. (HC n. 799.756/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 9/3/2023).

As circunstâncias do crime igualmente
merecem reprovação, porquanto o concurso do réu com outros dois indivíduos
demonstra
a divisão de tarefas, considerando que o recorrente teve a consumação do crime facilitada enquanto os demais exerciam a função de vigilância do local.

D
a mesma forma, as consequências do crime fogem ao normal previsto para o tipo, considerando-se que a vítima era a provedora financeira da família.
Acerca do tema
:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. POSITIVAÇÃO. COMPENSAÇÃO COM CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA (CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO). POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À REGRA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FILHOS ÓRFÃOS. DEPENDÊNCIA DO SUSTENTO FORNECIDO PELA VÍTIMA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
5. O fato de que a Vítima deixou três filhos órfãos, sendo dois menores de idade que dela dependiam para o seu sustento, extrapola as elementares do tipo penal de homicídio e autoriza a exasperação da pena-base, pela negativação das consequências do crime. 6. Recurso especial parcialmente provido, para negativar as consequências do crime, ficando as penas redimensionadas nos termos do voto.(REsp n. 1.847.745/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 20/11/2020).

Não merece retoque, portanto, a pena-base relativa ao crime de homicídio qualificado.

E
m relação ao delito previsto no art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90,
foram desvaloradas a culpabilidade,
conduta social e circunstâncias do crime.

Acerca da culpabilidade, valeu-se o julgador do argumento da premeditação, contudo, tratando-se de corrupção de menor,
é necessário que o adolescente seja
previamente
corrompido à participação no crime,
não sendo possível, a meu ver,
valorar a premeditação.

Escorreita a valoração da
conduta social,
pelos fundamentos já expostos.

A
s circunstâncias do crime devem ser decotadas, haja vist
a o argumento vago de que o crime ocorreu em plena luz do dia
e com apoio logístico
de uma bicicleta, o que não
tem qualquer relevância à corrupção de menores.

P
assando à análise das circunstâncias desvaloradas quanto ao crime de associação criminosa,
considero igualmente inidônea a fundamentação empregada quanto à culpabilidade,
pois
a associação também ocorre de forma prévia ao fim pretendido, no caso, previamente ao homicídio.

De rigor a manutenção da conduta social, em razão da fundamentação já empregada.

Por fim,
não há plausibilidade nas argumentações lançadas para o desvalor das circunstâncias do crime, pois o fato de ter sido o crime cometido durante o dia e com o uso de bicicleta não
denotam
maior gravidade da conduta de associação criminosa.

Sendo assim,
passo à nova dosimetria das penas referentes aos crimes de corrupção de menores e associação criminosa
.

1
) CRIME
PREVISTO NO ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL
:

Em razão da fundamentação idônea empregada,
resta inalterada a pena
d
e
finitiva de 29 (vinte e nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

2
) CRIME
PREVISTO NO ART. 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90
:

A pena cominada em abstrato é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão.

Remanescente apenas a negativação da conduta social,
bem como valendo-me do critério de 1/8 (um oitavo) empregado pelo STJ,
fixo a pena-base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

P
reservo a compensação entre a atenuante da menoridade relativa com a agravante do motivo torpe.

Presentes as agravantes previstas no artigo 61, II, “c” e “d”, do Código Penal,
aumento a pena em 1/6 (um sexto),
fixando-a em
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão
.

A
usentes causas de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento de pena contida no §2º do art. 244-B da Lei nº 8.069/90,
motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço),
fixando-a definitivamente em
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 19 (dezenove) dias de reclusão
.

3
) CRIME
PREVISTO NO ART.
288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL
:

A pena cominada em abstrato é de 01 (um) a 0
3
(
três
) anos de reclusão.

Remanescente apenas a negativação da conduta social,
bem como valendo-me do critério de 1/8 (um oitavo) empregado pelo STJ,
fixo a pena-base em
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
.

P
reservo a compensação entre a atenuante da menoridade relativa com a agravante do motivo torpe.

A
usentes causas de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento de pena contida no
parágrafo único
do art.
288

do Código Penal
,
motivo pelo qual
mantenho o aumento na fração de 1⁄2 (metade)
,
fixando-a definitivamente em
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

C
onsiderando o concurso formal próprio (art. 70, caput, primeira parte, do Código Penal) entre os crimes de homicídio e corrupção de menores,
preservo a fração de 1/5 (um quinto)
em relação ao delito mais grave
,
fixando a pena em
35 (trinta e cinco) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão
.

Incide, ainda, o concurso material (art. 69 do Código Penal)
com relação ao crime de associação criminosa,
restando a pena fixada
definitivamente em
37 (trinta e sete) anos, 06 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
.

M
antenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Ante o exposto
,

CONHEÇO DO RECURSO
E
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para reduzir
a pena imposta
ao réu, mantendo-se a sentença incólume quanto aos demais termos
.

É
como voto.

1
MIRABETE, Julio Fabbrini.
Código de Processo Penal Interpretado
, São Paulo: Atlas, p. 680.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.